Tribunal: TJDFT
Processo: 0706336-84.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0706336-84.2022.8.07.0018 AGRAVANTES: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF, ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA, ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA, ANTÔNIO RODRIGUES LIMA, ANTÔNIO RODRIGUES MOURAO, ANTÔNIO SALES IRMAO, ANTÔNIO SAMPAIO DA SILVA, ANTÔNIO SANTANA BARRETO, ANTÔNIO SANTOS ANDRADE, ANTÔNIO SILVIO DE ALMEIDA FRANCA, ANTÔNIO TADEU JOSÉ DE CARVALHO, ANTÔNIO TEMOTEO DA SILVA, ANTÔNIO VALDINAR OLIVEIRA DA SILVA, ANTÔNIO VIEIRA DE SENA, ANTÔNIO VIRGULINO DA SILVA, ANTÔNIO WILSON BEZERRA DA SILVA, ANTÔNIO WILSON DE ANDRADE ORNELAS, APARECIDO RIBEIRO DA SILVA, APRIGIO DE SOUZA LIMA, AQUEDO VALENTIM DO NASCIMENTO, AQUIBALDO LUCIANO LUIZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada não apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026